Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007141-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 942.465.131-72 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso do autor. Em que pese os laudos periciais oficiais o primeiro sequer apresentou motivação para a inaptidão e o segundo se baseou na possibilidade de futuramente a condição oftalmológica vir em prejuízo ao desempenho do cargo subscrito por perita que não é especialista na área médica da deficiência do autor (oftalmologia), destoa dos dois outros laudos de médicos apresentados pelo autor que demonstram que ele está apto do ponto de vista oftalmológico. Entendo que o exame de compatibilidade entre a deficiência do autor e as atribuições do cargo deve ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório. Precedente: STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS: 55074 MS 2017/0210483-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. ACUIDADE VISUAL REDUZIDA. LAUDO PERICIAL OFICIAL FUNDAMENTADO. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que considerou o recorrente inapto em exame médico pré-admissional para o cargo de Agente Penitenciário.

2. A avaliação médica pericial realizada por profissional habilitado do Estado concluiu pela inaptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente Penitenciário, em razão de acuidade visual reduzida no olho direito, mesmo após tratamento cirúrgico, incompatível com atividades que exigem ampla visão.

3. O laudo pericial oficial apresentou fundamentação técnica adequada, indicando que a visão residual no olho comprometido não alcança o mínimo necessário para o desempenho de funções essenciais do cargo, como uso de arma de fogo, escolta armada, condução de viaturas e revista minuciosa em presídios.

4. O fato de o recorrente ter apresentado laudo de médico particular atestando sua aptidão não invalida a conclusão da perícia oficial, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

5. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação dos critérios técnicos estabelecidos para o ingresso em cargo público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que o considerou inapto em exame médico pré-admissional para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

O recorrente alega, em síntese, que: a) foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 01/2016-SEJUDH/MT e nomeado para o cargo de Agente Penitenciário; b) foi considerado inapto pela perícia médica oficial do Estado, realizada por médica não especialista em oftalmologia; c) apresentou laudos de médicos especialistas que atestam sua aptidão para o exercício do cargo; d) passou por todas as fases do concurso, inclusive exames de saúde, avaliação psicológica e Teste de Aptidão Física; e) a decisão de inaptidão contém vício na motivação do ato administrativo, violando os princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade; f) a eliminação com base em suposição de pré-diabetes e acuidade visual corrigida ignora que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e eventuais limitações deve ser verificada durante o estágio probatório.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: a) o edital é o instrumento que regulamenta todas as etapas e condições de participação no concurso público; b) a perícia médica para verificar se o candidato atende aos critérios legais é essencial para garantir que as vagas sejam destinadas a candidatos aptos; c) a exclusão de candidato considerado inapto é ato administrativo pautado no princípio da vinculação ao edital; d) não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que considerou o recorrente inapto em exame médico pré-admissional para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente foi submetido à avaliação médica pericial realizada por profissional habilitado do Estado, que concluiu pela sua inaptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente Penitenciário.

O laudo médico pericial (ID 297332936) apresenta fundamentação técnica adequada, indicando que "para o olho comprometido (OD), mesmo após tratamento cirúrgico realizado por 2 x, a visão residual neste olho não alcança um mínimo de 50%, tanto nos laudos dos médicos assistentes quanto na análise da medica perita, que o considerou inapto para as funções: uso de arma de fogo, escolta armada, dirigir viaturas, revista minuciosa em presídio e em visitantes, situações de emergência em presídios que necessitam ampla visão".

O laudo pericial ainda aponta como fator agravante a "situação de pré-diabetes que pode resultar em retinopatia diabética, um agravante adicional para a visão bilateral nos próximos anos".

Embora o recorrente tenha apresentado laudos de médicos particulares atestando sua aptidão para o exercício do cargo, prevalece a conclusão da perícia oficial, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

Cumpre ressaltar que o cargo de Agente Penitenciário exige plenas condições físicas e mentais para o desempenho de atividades que envolvem segurança pública, uso de arma de fogo, condução de viaturas, escolta de presos e atuação em situações de emergência em presídios, funções que demandam acuidade visual adequada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação dos critérios técnicos estabelecidos para o ingresso em cargo público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, substituindo-se ao administrador na avaliação de critérios técnicos específicos de um teste. A atuação judicial limita-se ao controle da legalidade, verificando se o ato administrativo observou os requisitos formais e materiais previstos no edital e na legislação aplicável.

Nesse sentido, já se pronunciou a TRMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PLEITO DE ANULAÇÃO DA REPROVAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CUMPRIMENTO DO TESTE DE BARRA FÍSICA – REPROVAÇÃO MOTIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO TESTE – REALIZAÇÃO DE TRÊS DAS QUATRO BARRAS EXIGIDAS – USO DE IMPULSO NA ÚLTIMA BARRA – TESTE DEVIDAMENTE ASSINADO POR AVALIADORES – REPROVAÇÃO MOTIVADA – TESTE PREVISTO EM LEI E EDITAL – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL LIMITADA A ASPECTOS DE LEGALIDADE – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.

O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as fases do certame, as exigências legais e editalícias.

A exigência de exame físico em concursos públicos como requisito para ingresso nos quadros da Administração Pública em amparo constitucional, haja vista que não exclui a aptidão física dos candidatos, cabendo à lei e regras editalícias estabelecerem requisitos observando-se a natureza e a complexidade da função a ser exercida.

Havendo previsão para realização do teste de aptidão física, nos termos do artigo 11, inciso VII da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) e do artigo 122, I, “d” e §6o da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010 (Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), assim como discriminação das exigências em edital, não há se falar em questionamento quanto aos critérios utilizados para a reprovação.

Não havendo cumprimento do número exigido de barras fixas, pois segundo motivação devidamente assinada pelos avaliadores, houve emprego de impulso na última barra realizada, não compete ao Poder Judiciária revisão o mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado.

Não havendo presença de aspectos de legalidade que autorize intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0034546-53.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo que considerou o recorrente inapto para o cargo de Agente Penitenciário, uma vez que a decisão está fundamentada em laudo médico pericial que aponta incompatibilidade entre a condição física do candidato e as atribuições do cargo.

Quanto ao argumento de que a avaliação de compatibilidade deveria ser realizada durante o estágio probatório, não merece prosperar, pois o edital do concurso prevê expressamente a realização de exame médico pré-admissional como etapa eliminatória, visando justamente verificar a aptidão física e mental do candidato antes de sua posse.

Por fim, o fato de o recorrente ter sido considerado apto em outro concurso público para cargo diverso (Agente Universitário), não invalida a conclusão da perícia médica para o cargo de Agente Penitenciário, cujas atribuições e exigências são distintas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025